Tribunal: TJSP
Processo: 1011275-92.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto a fixação dos honorários sucumbenciais. Inexistência. Fixação que obedeceu ao disposto no art. 85, parágrados 2o e 11, e art. 86, todos do CPC. Aresto que considerou a natureza da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto a fixação dos honorários sucumbenciais. Inexistência. Fixação que obedeceu ao disposto no art. 85, parágrados 2o e 11, e art. 86, todos do CPC. Aresto que considerou a natureza da causa, o grau de zelo e dispêndio de tempo. Atendimento aos parâmetros para a fixação justa, proporcional e razoável. Mero inconformismo.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011275-92.2015.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOLANGE MARCELA DE ALMEIDA, são embargados DANILO AUGUSTO DE
ALMEIDA FILHO e VERA LUCIA CARDOSO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 02510C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Magistrado prolator: Dr. Rodrigo de Castro Carvalho
Embargante: Solange Marcela de Almeida
Embargado: Danilo Augusto de Almeida Filho e outro
Voto no 02510C

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto a fixação dos
honorários sucumbenciais. Inexistência. Fixação que obedeceu ao
disposto no art. 85, parágrados 2o e 11, e art. 86, todos do CPC.
Aresto que considerou a natureza da causa, o grau de zelo e
dispêndio de tempo. Atendimento aos parâmetros para a fixação
justa, proporcional e razoável. Mero inconformismo.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Solange
Marcela de Almeida em face do v. acórdão de fls. 159/173, o qual
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da embargante, para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando a
reintegração imediata da autora/embargante na posse do imóvel, a
qual deverá, em contrapartida, restituir aos apelados 80% das
quantias que recebeu (R$50.500,00), admitida a retenção dos 20%
remanescentes, quantias essas que deverão ser atualizadas da data
do pagamento, até o efetivo reembolso aos adquirentes, restando,
ainda, condenados os embargados ao pagamento de taxa de fruição,
no valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel (R$150.000,00)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 02510C
3
atualizado pela Tabela Prática do TJSP a contar da data da
notificação extrajudicial até a efetiva desocupação, acrescido de juros
de mora.
Os embargos de declaração são opostos sob alegada
obscuridade, quanto “à base de cálculo dos referidos honorários
sucumbenciais”, fixados sobre o valor da condenação, contudo, diante
da possibilidade de compensação dos valores devidos por ambas as
partes, os honorários se tornarão ínfimos, irrisórios.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se o vício
ora apontado.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos,
porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 02510C
4
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
E, em que pese o inconformismo do embargante, o aresto
atacado não apresenta o vício apontado.
Com efeito, o art. 85, em seu parágrafo segundo, elenca
diretrizes para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, a
saber:
“Art. 85, § 2o, CPC: Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Os honorários foram fixados em estrita observância ao disposto
na lei, inexistindo fundamentos concretos para alterá-los. Só incidiriam
sobre o valor atualizado da causa, se não fosse possível estabelecer
o valor da condenação, mas, no caso em tela, o valor é líquido e
certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 02510C
5
Logo, apesar da irresignação do insurgente, não há razão para
qualquer modificação do aresto recorrido.
De mais a mais, a fixação ainda considerou o disposto no
parágrafo 11 do artigo acima transcrito, bem como o previsto pelo
artigo 86, do CPC, ou seja, foram considerados a natureza da ação, o
trabalho e o tempo dispendidos pelo patrono da embargante.
Neste sentido, destaco abalizada doutrina:
“Os avanços trazidos pelo novo CPC em
relação à valorização do advogado e contra o
aviltamento dos honorários são fundamentais
para garantir o respeito ao trabalho dos
advogados, bem como a independência e
autonomia que lhe são inerentes.”1
Daí, entendo certeira a fixação dos honorários advocatícios em
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Cristalino, portanto, o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
1 As conquistas da advocacia no novo CPC / Marcus Vinicius Furtado Coêlho ... [et al]. Brasília: OAB,
Conselho Federal, 2015. 429 pág, fls. 57 a 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 02510C
6
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido. Veja-se, a respeito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios,
afigura-se
patente
o
intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de
que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão, tem o nítido propósito de obter o reexame
da matéria do recurso especial, à luz dos
dispositivos constitucionais invocados para fins de
prequestionamento,
pretensão
manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites
se encontram previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no
AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
Deste modo, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011275-92.2015.8.26.0004/50000 -Voto no 02510C
7
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
majoro o pagamento de multa devido pelas embargantes para 10% do
valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §3o2, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
2 § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao
depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que a recolherão ao final.